Tribunal: TJDFT
Processo: 0704442-30.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA - TESES REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade pela prática do crime de lesão corporal contra mulher em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) suficiência probatória para a condenação; e (ii) possibilidade de reconhecimento da legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial, decisão de medidas protetivas e depoimentos colhidos em juízo.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência do STJ.
O laudo pericial confirma lesões compatíveis com os relatos da vítima, reforçando a dinâmica dos fatos narrados.
A alegação de legítima defesa não encontra respaldo probatório, sendo incompatível com a natureza e localização das lesões.
A conduta do réu é típica, ilícita e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a formação do juízo condenatório.

Dispositivos legais citados:
Art. 129, § 13, do Código Penal
Art. 5o, I e II, e art. 7o, I, da Lei n.o 11.340/2006
Art. 386, VII, do Código de Processo Penal
Art. 59 e art. 44 do Código Penal
Súmula n.o 588 do STJ
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1684385, 07042181220208070017, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 30/03/2023, publicado em 13/04/2023.